Tribunal: STF
Processo: RE 1576347
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Enio Nilton Chazan contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RETORNO STJ. TERMO INICIAL PRESCRIÇÃO. SERVIDOR INATIVO. DESAVERBAÇÃO E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS LICENÇAS-PRÊMIO. REVISÃO APOSENTADORIA. 1. Como a averbação do tempo de serviço em condições especiais ocorreu em momento posterior ao ato de concessão da aposentadoria, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da efetiva revisão do benefício, pois somente a partir daí é que surge a pretensão à desaverbação dos períodos de licença-prêmio e conversão em pecúnia, cujo cômputo duplicado passa a ser despiciendo para a integralidade da aposentadoria ou para o abono (actio nata). 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada após o transcurso do lapso prescricional de cinco anos da data da revisão da aposentadoria que tornou possível a desaverbação do período de licença-prêmio pretendida. Ocorrência da prescrição. Extinção do feito. 3. Apelação provida.” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5079958-79.2016.4.04.7100/RS, 3a Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, j. 28.6.2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LV e LXXVIII, 37, caput, 71, III, e 74 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o STF “ao analisar o prazo prescricional para anulação das aposentadorias dos servidores públicos (TEMA 445), pacificou o entendimento no sentido de que essas aposentadorias possuem natureza de ato complexo (aperfeiçoando-se com a apreciação da legalidade pelo TCU)”. Logo, defense-se que seria “razoável que também nas demandas relativas à desaverbação e indenização de licenças-prêmio [...] passe a adotar a mesma posição, de modo a unificar-se o raciocínio quanto à definição da natureza do ato de aposentação”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Não prospera, igualmente, a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    De outra parte, depreende-se do acórdão recorrido: 



    “O autor foi servidor público vinculado ao Ministério da Saúde, tendo se aposentado, com publicação da portaria em 28/09/1995.



    Conforme consta nos autos, houve retificação da aposentadoria publicada em 03 oportunidades (08/01/2010, 28/02/2011 e 03/04/2012).



    Assim, se discute qual seria o termo inicial da prescrição para o pleito de desaverbação e respectiva conversão em pecúnia de período de licença-prêmio computada como tempo de serviço em dobro, desnecessários para a aposentadoria do autor.



    O STJ, no julgamento do REsp repetitivo 1.254.456/PE (Tema 516), pacificou o entendimento no sentido de que "a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".



    Ocorre que, no presente caso, as retificações da aposentadoria posteriores ao ato concessivo modificaram o tempo de serviço do autor, tornando possível a desaverbação e respectiva conversão em pecúnia de período de licença-prêmio.



    Assim, em casos semelhantes, se entendeu que o termo inicial da prescrição poderia se modificar, para momento posterior ao ato de concessão da aposentadoria. No mesmo sentido:



    [...]



    Assim, entendo que a sentença proferida no processo, posteriormente confirmada pela decisão de segundo grau, é correta ao modificar o termo inicial da prescrição para data posterior à concessão da aposentadoria.



    Todavia, também entendo que a decisão não fixou o termo inicial da prescrição no momento correto.



    Conforme referido anteriormente, houve retificação da aposentadoria publicada em 03 oportunidades (08/01/2010, 28/02/2011 e 03/04/2012).



    Diante disso, entendo ser necessário constatar a partir de qual destas retificações tornou-se possível a desaverbação do período de licença-prêmio pretendido, a fim de fixar, assim, o termo inicial da prescrição, não sendo correto fixar na última retificação, se o pleito poderia ter sido requerido antes desta data.



    Nesse sentido, verifico que as retificações ocorridas em 08/01/2010 (evento 1, DOC5, p. 81) e 28/02/2011 (evento 1, DOC5, p. 85), determinaram o acréscimo de tempo de serviço prestado em condições insalubres, em decorrência do cumprimento da decisão judicial proferida no processo 2007.71.00.019358-5.



    Já a retificação ocorrida em03/04/2012 (evento 1, DOC5, p. 90), apenas excluiu a averbação do tempo prestado de residência médica na UFRGS, sem qualquer reflexo no tempo de serviço computado em seu mapa funcional.



    Ou seja, conclui-se que se tornou possível a desaverbação do período de licença-prêmio pretendida em 08/01/2010, data em que deve ser fixado o termo inicial da prescrição.



    No que se refere ao prazo de prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública, incide na hipótese o Decreto 20.910/32, cujo artigo 1º dispõe:



    Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    Considerando que a parte autora ajuizou a ação em 29/11/2016, evidente que houve o transcurso do lapso prescricional de cinco anos.



    Portanto, reforma-se a decisão proferida, para dar provimento à apelação interposta pela União, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição do fundo de direito do autor e extinguir o feito com resolução do mérito (artigo 487, II, do CPC 1) [...]” (eDoc. nº 143, Id.: 436efdf3)



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia não consiste no julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável o Tema 445 da Repercussão Geral. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369097 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-06-2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. ENTRADA DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA CHEGADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AO TCU. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 445 (RE 636.553-RG), sob a sistemática da repercussão geral, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da entrada do processo na respectiva Corte de Contas. O acórdão recorrido observou esse entendimento. 3. Quanto à discussão acerca da data da chegada do processo administrativo no Tribunal de Contas no caso concreto, a análise de tal questão demanda o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar a agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1317463 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-06-2021)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente